Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718547-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAVINIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: LUZANIRA SOARES PIRES, LUZANIRA SOARES PIRES 48405884149 D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por LAVINIA PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela ora apelante em petição inicial. Consta nas razões recursais “[p]reparo recolhido conforme guia e comprovante de pagamento anexos”, contudo, não foram juntados os documentos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 20 de março de 2024 17:24:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador